Tribunal: TJMT
Processo: 1088365-33.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1088365-33.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Provas, Juros]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ERENIL MIRANDA DE FARIAS - CPF: 280.519.121-87 (AGRAVANTE), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ERENIL MIRANDA DE FARIAS - CPF: 280.519.121-87 (AGRAVADO), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA NA SÚMULA 568 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COLEGIALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. DISCREPÂNCIA EXPRESSIVA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
INEXISTÊNCIA
DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por instituição financeira em
virtude
de decisão monocrática que, com fundamento no Verbete 568 do STJ, negou provimento ao Recurso de Apelação e reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contratos de crédito pessoal não consignado, limitando-os à taxa média de mercado e determinando a restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) verificar a nulidade da decisão monocrática por suposta
ofensa
ao princípio da colegialidade;

(
ii
) definir se a taxa média do Banco Central pode ser utilizada como parâmetro de aferição de abusividade;

(
iii
) examinar a legalidade das taxas de juros pactuadas diante da alegação de risco elevado da operação;

(
iv
) analisar a existência de abusividade à luz das circunstâncias concretas do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento monocrático encontra amparo no Verbete 568 do STJ, que autoriza o Relator a decidir quando houver entendimento dominante,
de modo que não há falar em ofensa
ao princípio da colegialidade.

4.
A revisão dos juros remuneratórios constitui medida excepcional, conforme o REsp nº 1.061.530/RS, exigindo demonstração concreta de abusividade.

5.
A taxa média de mercado não atua como critério exclusivo, porém constitui relevante parâmetro indicativo na análise casuística.

6.
Alegações genéricas sobre o nicho de atuação e o perfil de risco da clientela não são suficientes para afastar a abusividade.

7.
O uso da taxa média como elemento comparativo, aliado à
inexistência
de justificativa concreta, está em consonância com a jurisprudência do STJ.

8.
Argumentos econômicos abstratos sobre impacto no mercado de crédito não afastam a proteção conferida ao consumidor pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese
de julgamento
:

“
A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro relevante para
análise
da abusividade dos juros remuneratórios, não de forma automática, mas quando evidenciada discrepância expressiva e inexistente
prova
concreta, pela instituição financeira, da adequação do percentual ao risco específico da operação.
”

_______

Dispositivos legais.

CDC,
arts
. 51, §1º,
CPC,
arts
. 370, 489, §1º, IV, e 932
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.430.310/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, publicado no DJEN em 04/07/2025; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado sob o rito dos repetitivos,
DJe
10/03/2009.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto
por
Crefisa S.A.
Crédito, Financiamento e Investimentos
em virtude da decisão
de Id. 350039363, que desproveu o Recurso de
Apelação
por
ela interposto e, de outro
norte
, deu parcial provimento ao Apelo de
Erenil
Miranda de Farias
.

A Agravante suscita preliminar de
nulidade da decisão monocrática por
ofensa
ao princípio da colegialidade,
sob o
argumento de que
o caso não se enquadra
nas hipóteses autorizadoras de decisão unipessoal previstas no art
igo
932 do Código de Processo Civil.

No mérito,
alega
que a limitação dos juros à taxa média de mercado não observa as peculiaridades das operações realizadas pela instituição, especialmente o elevado risco de inadimplência inerente ao seu público-alvo, composto por consumidores de baixa renda e com restrições de crédito.

Sustenta que a taxa média divulgada pelo Banco Central não constitui parâmetro adequado para
análise
de abusividade, por não considerar variáveis essenciais da operação,
a exemplo do
perfil de risco do cliente,
falta
de garantias, custo de captação, prazo do contrato e histórico de inadimplência
. Assim, alega
que a fixação judicial baseada exclusivamente nesse critério viola a orientação técnica da autoridade reguladora.

Aduz

que a decisão agravada contraria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS, segundo o qual a revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada concretamente a abusividade,
pois não é
suficiente a mera comparação com a taxa média de mercado.

Argumenta que
o Agravado não comprovou
a alegada abusividade,
e que é
ônus do consumidor demonstrar que a taxa pactuada o colocou em desvantagem exagerada.

Assevera
a necessidade de preservação dos contratos nos termos pactuados, com fundamento no
pacta sunt servanda
, afirmando que a revisão judicial indiscriminada compromete a segurança jurídica e a previsibilidade das relações econômicas.

Alega que,
sob enfoque econômico e consequencialista, a intervenção judicial na fixação das taxas de juros, sem análise das peculiaridades do caso concreto, pode gerar efeitos sistêmicos negativos, como retração da oferta de crédito, aumento do custo das operações e incentivo ao mercado informal.

Requer

o provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática,
afastada a
limitação dos juros à taxa média de mercado e
declarada a
legalidade das taxas pactuadas
.

Contraminuta no Id. 35475
0899, em que o Recorrida pugna pelo desprovimento do Recurso e pela aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a Agravante
suscita preliminar de nulidade da decisão monocrática por ofensa ao princípio da colegialidade, sob o argumento de que o caso não se enquadra nas hipóteses autorizadoras de decisão unipessoal previstas no artigo 932 do Código de Processo Civil.

Convém
relembrar que o julgamento unipessoal não está fundamentado no disposto no artigo 932 do Código de Processo Civil
. Os
Recurso
s de Apelação foram
julgado
s
monocraticamente com esteio no Verbete 568 do STJ, que autoriza o Relator a
“dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”
(STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016).

Nota-se que a Agravante desconsidera que o fundamento jurídico utilizado para o julgamento monocrático não foi
o
artigo 932 do CPC, mas sim a existência de entendimento dominante acerca da matéria, nos termos expressamente autorizados pelo Verbete Sumular 568 do Superior Tribunal de Justiça que ampliou a possibilidade de atuação monocrática do Relator, permitindo o julgamento unipessoal não apenas nas hipóteses constantes do citado dispositivo, mas também quando a controvérsia estiver solucionada de forma reiterada e estável na jurisprudência da Corte Superior, hipótese que se verifica no caso concreto.

No caso,
há entendimento dominante no âmbito deste Tribunal acerca da matéria devolvida
, o que afasta qualquer alegação de impropriedade no julgamento monocrático.

De mais a mais,
é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a decisão monocrática do relator, com base na Súmula 568 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, pois admite a interposição de agravo regimental para análise pelo colegiado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.430.310/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

Portanto, rejeito a prefacial.

Na decisão agravada, consignei que a controvérsia foi examinada à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, segundo a qual a revisão dos juros remuneratórios constitui medida excepcional, condicionada à demonstração concreta de abusividade, considerada a realidade específica da operação.

Também registrei que a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil não atua como critério automático ou exclusivo, porém representa relevante parâmetro indicativo para a análise casuística, sobretudo quando verificada discrepância expressiva entre o percentual pactuado e o padrão de mercado.

No caso, os elementos constantes dos autos evidenciam, de forma objetiva, a desproporção dos encargos.

Conforme consta do
decisum
, o contrato nº 040400062817, celebrado em dezembro de 2018, estabeleceu juros remuneratórios de 837,23% ao ano e Custo Efetivo Total de 903,05% ao ano. No mesmo período, a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para crédito pessoal não consignado era de 107,42% ao ano para bancos e 55,85% ao ano para financeiras.

A discrepância, portanto, atinge aproximadamente 7,8 vezes a média dos
B
ancos e cerca de 15 vezes a média das financeiras, patamar que ultrapassa, de forma significativa, qualquer margem tolerável segundo a jurisprudência consolidada.

Esse dado objetivo, por si só, não conduz automaticamente à revisão, conforme sustentado pela Agravante. Contudo, transfere à instituição financeira o ônus de demonstrar, com base em elementos concretos e individualizados, a adequação da taxa ao risco específico da operação.

E, nesse ponto, reside a fragilidade das alegações recursais.

A Agravante insiste na tese de que atua em nicho de alto risco, direcionado a consumidores com restrições de crédito, sustentando que tal circunstância justifica a elevação das taxas. Todavia, trata-se de argumentação genérica, desvinculada das particularidades do caso concreto.

Na decisão agravada, destaquei que não foram apresentados dados específicos acerca do perfil
do Agravado
, tais como histórico de inadimplência,
rating
de crédito, renda, capacidade de pagamento ou qualquer outro elemento concreto que demonstre que, naquela relação jurídica específica, a taxa praticada
é
proporcional ao risco assumido.

Os pareceres econômicos juntados limitam-se a discorrer, em abstrato, sobre a formação das taxas de juros e sobre o modelo de atuação da instituição financeira, o que não supre o ônus probatório que lhe incumbia.

A alegação de que os juros refletem o risco da operação não dispensa a
prova
de que esse risco, no caso, justific
ou
a imposição de encargos em patamar tão elevado.

Também não procede a tese de inadequação da taxa média como parâmetro de aferição.

Diferentemente do que quer fazer crer
,
no
decisum

não houve adoção da média como critério exclusivo, mas como elemento de comparação dentro de uma análise mais ampla, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Em outros termos, o
reconhecimento da abusividade decorreu da conjugação entre a expressiva discrepância verificada e a
falta
de justificativa concreta
pela
instituição financeira.

A invocação do Parecer Jurídico nº 139/2020 do Banco Central não altera essa conclusão, pois, conforme consignado, tal orientação afasta o uso automático da média, sem impedir sua utilização como referencial indicativo.

Da mesma forma, não prospera
o argumento
de
ofensa
ao entendimento firmado no REsp nº 1.061.530/RS.

Ao contrário do que sustenta a Agravante, a decisão agravada observou integralmente as diretrizes fixadas naquele precedente, ao exigir demonstração concreta da abusividade e ao rejeitar a utilização de critérios puramente abstratos.

Portanto, a
conclusão pela revisão decorreu da análise das circunstâncias específicas do caso, notadamente da magnitude da discrepância e da
inexistência
de prova apta a justificá-la.

No que tange ao argumento de que a revisão judicial produz efeitos econômicos negativos e insegurança no mercado de crédito, trata-se de alegação de caráter genérico, incapaz de afastar a incidência das normas protetivas do consumidor no caso concreto.

Não se pode esquecer que a
função jurisdicional de controle de cláusulas abusivas integra o próprio sistema jurídico e não pode ser afastada com base em considerações abstratas de política econômica, sobretudo quando demonstrada a onerosidade excessiva suportada pelo consumidor.

Por fim, quanto
à tese
de que a limitação dos juros inviabiliza a concessão de crédito a consumidores de maior risco, tal raciocínio não pode legitimar a imposição de encargos manifestamente desproporcionais, sob pena de esvaziamento da proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Diante desse contexto,
não há qualquer mácula no decisum recorrido, pois
foram examinadas
de forma adequada todas as teses suscitadas,
com o enfrentamento d
os argumentos relevantes e aplic
ação
correta
d
a jurisprudência consolidada
.

Com essas considerações,
desprovejo o Agravo Interno
e
mantenho integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Não há falar em aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, pois de acordo com o Tema do 1.201 do STJ, tal multa não é cabível quando a decisão agravada estiver amparada em julgado de Tribunal de segundo grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026